Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701394-24.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSIO GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se o embargado, Banco Bradesco S.A., para, se quiser, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator